Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – ENDOSSO TRANSLATIVO. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA – DANOS MORAIS – QUANTUM – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de endosso-mandato o endossatário de título de crédito só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
2. O presente caso cuida de protesto de duplicata mercantil por indicação decorrente de endosso translativo, e não endosso mandato, conforme documentos de ID Num. 57179990 - Pág. 1. Sendo assim, tem-se que o Banco se torna o titular dos direitos do título de crédito, devendo responder por eventuais danos causados por protesto indevido, ficando-lhe resguardado o direito de regresso, conforme o Enunciado 475 da Súmula do STJ. Nesse sentido: (AgRg no Ag 1420287/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).
3. Nesse passo, na qualidade de titular do crédito em questão, cabia aos recorrentes, antes de registrar o protesto, ter-se certificado acerca da existência do negócio jurídico subjacente, como por exemplo mediante a verificação do comprovante de que houve a entrega da mercadoria ou prestação do serviço, conforme o caso. (Acórdão 1201822, 07307478720188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Destarte não tendo se desincumbido do ônus de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, o protesto em questão se mostra indevido, sendo assente na jurisprudência o entendimento de que “O dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se” in re ipsa”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).
5. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como a capacidade financeira da ré e o objetivo educativo da medida, tenho como excessivo o valor de indenização por danos morais fixado na r. sentença, no importe de R$ 6.000,00, motivo pelo qual o reduzo ao patamar de R$ 4.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da indenização fixado na origem de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.